Tribunal: TJSP
Processo: 1001103-54.2019.8.26.0553
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047995
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
no 1001103-54.2019.8.26.0553, da Comarca de Santo
Anastácio, em que é apelante ALDENI ALVES DA CRUZ
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e são apeladas
SABEMI SEGURADORA S/A, SUDAMERICA CLUBE
DESERVIÇOS,
CHUBB
SEGUROS
BRASIL
S/A,
BANCO BRADESCO S/A e PREVISUL - MCOMPANHIA
DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PROVIMENTO
AO APELO, V. U. , de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) E
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1001103-54.2019.8.26.0553 - Cr 171220e
2
Voto no 43.134
Apelação no 1001103-54.2019.8.26.0553
Comarca de Santo Anastácio
Apelante: Aldeni Alves da Cruz Oliveira
Apeladas: Sabemi Seguradora S/A, Sudamerica Clube de
Serviços, Chubb Seguros Brasil S/A, Banco Bradesco S/A e
Previsul - Companhia de Seguros Previdência do Sul
28a Câmara da Seção de Direito Privado
O lançamento na conta bancária de
débito de prestações de prêmio de seguro
sem contrato e sem autorização do titular
gera a obrigação de pagar indenização
moral, em face da violação a direito de
personalidade.
Autora
apela
(fls.
326/332)
da
respeitável sentença (fls. 302/312) que acolheu em parte
demanda por declaração de inexistência de débito e por
repetição
ajuizada
contra
seguradoras
e
instituição
financeira. Insiste na pretensão à indenização moral e
argumenta com desconto em benefício previdenciário de
natureza alimentar.
Dispensava-se preparo (fl. 29) e vieram
respostas (fls. 336/346, 348/352, 353/359 e 361/370).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1001103-54.2019.8.26.0553 - Cr 171220e
3
É o relatório.
A declaração de inexigibilidade dos
débitos e a condenação à repetição constituem coisa julgada.
Houve lançamento na conta bancária da
autora de débito de prestações de prêmio de seguro sem sua
anuência e sem contrato.
Mais que cobrar e com a omissão da
instituição financeira, as seguradoras se apropriaram do
dinheiro da autora, sem “engano justificável”, ao contrário,
com culpa grave, prima-irmã do dolo, e, pois, com má-fé, o
que lhes geraria em tese a obrigação a repetir em dobro
(Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único),
mas a autora se conformou com solução diversa.
A conduta excede à mera inadimplência
contratual - nem se estabelecera contrato - e ao mero
aborrecimento, porque há desrespeito ao consumidor.
Caracterizado que está o dano moral, in
re ipsa, ficam as rés condenadas de modo solidário ao
pagamento de indenização dessa natureza, no total de oito
mil reais, com correção monetária e juros desde a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1001103-54.2019.8.26.0553 - Cr 171220e
4
publicação deste acórdão, fim para o qual se amplia o
decreto de parcial procedência da demanda.
Com a decadência mínima da autora, as
rés ficam condenadas também de modo solidário ao
pagamento das custas e despesas processuais e de honorários
de sucumbência, considerados os recursais, de doze por
cento sobre o valor o débito que se apurar.
Pelas razões expostas, dá-se provimento
ao apelo.
Celso Pimentel
relator